Tribunal: STF
Processo: RE 237535
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE. PROVENTOS E VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/1998 deve ser interpretada de forma restritiva. Ou seja, somente é possível a acumulação de dois cargos públicos, ainda que inacumuláveis, sendo vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remuneração, sejam proventos ou vencimentos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.